Tribunal: TJES
Processo: 5001368-86.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001368-86.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CITIBANK S A
RECORRIDO: JAQUES BERNABE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001368-86.2018.8.08.0047

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDO: JAQUES BERNABE

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO ITAÚ UNIBANCO SUCESSOR DO BANCO CITIBANK. RESPONSABILIDADE DO BANCO SUCESSOR PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO BANCO ADQUIRIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conheço o Recurso Inominado (ID 474284) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (ID 474289). 2. Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 3. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença (ID 474282). Os fundamentos trazidos em sede recursal não são aptos a infirmar a conclusão traçada pela decisão impugnada. Observa-se que o recorrente não se insurge contra a condenação de restituição de valores imposta pela sentença de piso, mas sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, haja vista ser apenas sucessor da primeira requerida (Citibank), já que a adquiriu em data posterior à realização dos contratos tratados nesta ação. No entanto, em relação a esta situação, o entendimento pacífico da jurisprudência nacional se posiciona no sentido de que o banco sucessor é responsável pelas obrigações da instituição financeira sucedida, não podendo isentar-se de sua responsabilidade através da alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. 4. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”. 5. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.